Tribunal: TJES
Processo: 5021955-92.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021955-92.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: HUGO CESAR BARROS NOGUEIRA e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5021955-92.2023.8.08.0035

RECORRENTES: MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

RECORRIDOS: HUGO CESAR BARROS NOGUEIRA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI N. 6.771/2022. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI. AUTORES APOSENTADOS QUE DEMONSTRARAM TER CUMPRIDO JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE A OITO HORAS DIÁRIAS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS (Pedido de Tutela de Urgência)” ajuizada por
HUGO CESAR BARROS NOGUEIRA
,
ANA PAULA BELONE DE ANDRADE
e
EDNA BOLDRINI GAZZANI
em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA
.

Os autores narram, em síntese, que são servidores públicos aposentados e, quando em atividade, exerceram o cargo de assistente público administrativo, junto ao Município de Vila Velha, tendo cumprido, ao longo da vida laboral, jornada de trabalho equivalente a 8 horas diárias, ou seja, 40 horas semanais. Asseveram que, por ocasião da implantação do novo plano de cargos e salários do município requerido, na data de 18/05/2023, fora publicado o Decreto Municipal n. 145/2023, que realizou novo enquadramento dos aposentados e pensionistas com direito à paridade aos servidores municipais do poder executivo, todavia, na ocasião, os demandantes foram equivocadamente enquadrados com a carga horária de 30 horas semanais e, assim, vêm percebendo proventos inferiores ao efetivamente devido. Pedem, ao final, (i) a obrigação de fazer, consistente na determinação da correção do enquadramento dos autores considerando-se a TABELA DE VENCIMENTOS A, do ANEXO V da Lei n. 6.771/2022, referente à carga horária de 40 HORAS; (ii) a condenação dos requeridos ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos, observando-se a prescrição quinquenal, bem como dos meses vincendos posteriores ao ajuizamento da ação.

Os requeridos apresentaram contestação conjunta, ao ID 7163120, suscitando a preliminar de falta de interesse de agir, por ausência de requerimento administrativo e decadência. No mérito, afirmam que os autores foram aprovados em concurso público realizado em 1992, para o cargo de auxiliar administrativo, que, conforme previsão expressa do Edital n. 001/1992, possui carga horária de 30 horas semanais. Aduzem que, do dossiê administrativo dos requerentes, não há qualquer alteração quanto à jornada de trabalho inicialmente contratada, o que, por si só, representa óbice à pretensão inicial. Requerem, ao final, a improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 7163132):

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para CONDENAR os requeridos MUNICÍPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE VILA VELHA à correção do enquadramento dos autores HUGO CESAR BARROS NOGUEIRA, ANA PAULA BELONE DE ANDRADE e EDNA BOLDRINI GAZZANI, considerando-se a TABELA DE VENCIMENTOS A, do ANEXO V da Lei nº 6.771/2022, referente à carga horária de 40 HORAS, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos, observando-se a prescrição quinquenal, bem como dos meses vincendos posteriores ao ajuizamento da ação.

Em relação ao quantum condenatório deverá incidir juros de mora pelo índice da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E. Entretanto, a partir da data da publicação da Emenda Constitucional no. 113/21 (09/12/2021), tendo em vista o disposto no art. 3o, deverá incidir a taxa SELIC, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.

Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.

A fundamentação é integrada ao presente dispositivo para todos os fins.

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no artigo 55, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei n. 12.153/2009, art. 27)”.

Irresignados com a sentença proferida, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 7163184), ocasião em que reiteraram a preliminar de ausência de interesse de agir, na medida em que não existe processo administrativo prévio. No mérito, aduziram que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe, porquanto inexistente qualquer requerimento administrativo inerente à alteração da carga horária dos autores, bem como também não existe qualquer recálculo dos seus vencimentos de sorte a se garantir o pagamento proporcional às 40 horas semanais, sendo estes os requisitos essenciais para a alteração da jornada.

Os requerentes/recorridos apresentaram contrarrazões ao ID 7163187, alegando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, afirmaram que a sentença merece ser mantida, bem como que as alegações recursais beiram a má-fé, na medida em que consta dos autos documento expedido pela própria municipalidade, ratificando a opção e o exercício das 40 horas semanais. Sustentaram, ainda, que o enquadramento equivocado tem causado um decréscimo salarial de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais) mensais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 43 da lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade (ID 7163187 - pág. 02).

Como é de sabença, na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma. No caso em tela, os requeridos/recorrentes impugnaram a fundamentação da sentença e demonstraram seu inconformismo.

Afasto,
ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo, eis que reveste-se de prescindibilidade. Decerto que a sua obrigatoriedade ofenderia o princípio do livre acesso à jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

De acordo com o RE 631240/MG, da relatoria do Min. Roberto Barroso - STF, o requerimento administrativo prévio como pressuposto para ingresso de ação judicial somente existe nos casos em que a concessão de um direito depende de requerimento na via administrativa, como nos casos de benefícios previdenciários, pois, nesses casos, haveria violação ou ameaça de lesão ao direito a partir da indevida resistência da Administração.

Nos casos em que a implementação do direito deve ocorrer independente de provocação ou requerimento do cidadão à esfera administrativa, basta a violação ou ameaça de lesão ao direito demonstrada através da narrativa da própria parte.

Assim, considerando que é dever da Administração Pública ter o controle da ficha funcional de seus servidores, estando em seu poder a ciência sobre os anos trabalhados, a implementação da progressão funcional incumbe à Administração, independentemente de requerimento do servidor na esfera administrativa.

É nessa linha o entendimento dos julgados dos Tribunais, veja:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. APELAÇÃO CÍVEL.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. OBSERVÂNCIA AO ART. 5º, INCISO XXXV, DA CF. LIVRE ACESSO À JUSTIÇA.
PRETENSÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SUBSÍDIO CORRESPONDENTE AO POSTO DE NÍVEL X DA GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. VIABILIDADE. ATOS ADMINISTRATIVOS QUE O PROMOVERAM AOS NÍVEIS REMUNERATÓRIOS IMEDIATAMENTE SUPERIORES, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 463/2012. EFEITOS FINANCEIROS NÃO IMPLEMENTADOS. REMUNERAÇÃO INFERIOR À PROGRESSÃO FUNCIONAL CONCEDIDA. REFORMA DO JULGADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL.(TJ-RN - AC: 20170214412 RN, Relator: Desembargador Vivaldo Pinheiro, Data de Julgamento: 23/07/2019, 3ª Câmara Cível) (destaquei).

Superada essas questões, prossigo ao mérito.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, os autores/recorridos, servidores aposentados do Município de Vila Velha, pleitearam a correção do enquadramento, considerando a tabela de vencimentos A, do Anexo V, da Lei n. 6.771/2022, no que diz respeito a carga horária de 40 horas e, via de consequência, a condenação dos requeridos/recorrentes ao pagamento dos valores retroativos, referentes às diferenças dos meses vencidos e vincendos, com observância do prazo prescricional.

Pois bem.

Em detida análise do contexto fático probatório, comungo com o entendimento do juízo sentenciante, no sentido de ter restado demonstrado nos autos o direito dos autores/recorridos ao enquadramento para a percepção de vencimentos com base em 40 horas semanais.

O caso em tela trata de simples subsunção do fato à norma posta.

A legislação municipal (Lei 6.771/2022), que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras, vencimentos e subsídios dos cargos do quadro geral dos servidores públicos de Vila Velha, ao disciplinar sobre as regras de enquadramento diz que:

Art. 25 A jornada de trabalho dos servidores pode ser de 30 ou 40 horas semanais, exceto para os cargos regulamentados por legislação específica.

§1º A jornada de trabalho será definida em edital de concurso público e poderá ser alterada mediante requerimento ou pela necessidade do serviço e interesse público.

§2º Os servidores permanecerão nas jornadas de trabalho que estiverem cumprindo na data da publicação desta Lei.

§3º Para efeito de cálculo, serão consideradas:

I - para a jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais: 150 (cento e

cinquenta) horas mensais ou 06 (seis) horas diárias;

II - para a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais: 200

(duzentos) horas mensais ou 08 (oito) horas diárias.

§4º Aos servidores com a jornada de trabalho de 08 (oito) horas diárias ou 40 (quarenta) horas semanais ou 200 (duzentas) horas mensais farão jus ao vencimento base previsto na Tabela de Vencimentos A do Anexo V desta Lei.
(destaquei).

Reputa a parte demandante/recorrida que esse dispositivo lhe assegura o enquadramento com base na tabela de vencimento de 40 horas e não de 30 horas como fora realizado.

Com razão.

In casu
, é possível observar que as fichas funcionais apresentadas junto à petição inicial, ratificam que, quando na ativa, a jornada de trabalho dos autores/recorridos era de 8h diárias/40h semanais (ID 7163107, 7163108, 7163109).

Insta destacar que os documentos não restaram impugnados pela parte contrária, pelo que consegue-se comprovar que o enquadramento aplicável aos recorridos, em razão do plano de cargos e salários instituído pela Lei n. 6.771/2022, de fato, não foi aplicado de forma acertada.

Na verdade, a insurgência apresentada, no mérito do recurso inominado, resume-se ao cumprimento da carga horária de 40 horas semanais, o que, repita-se, é a realidade dos autores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)